Tribunal: TJES
Processo: 5011279-93.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011279-93.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ARTIGOS 121, §2º, II E IV E 211, DO CPB – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES – SOBERANIA DOS VEREDITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1) Inviável o acolhimento da tese de nulidade decorrente de ausência de fundamentação da decisão que determinou o desmembramento do processo, tendo em vista que se tratou de arguição de nulidade resultante de providência requerida pela própria defesa, o que, no mínimo, aparenta inobservância aos princípios da lealdade e boa-fé objetiva, ainda que tenha sido outro causídico o responsável pela defesa do requerente à época.

2) Não há que se falar em nulidade por ausência de apreciação, por parte dos jurados, do quesito relativo a tese de coautoria, pois este foi tido por prejudicado, já que o Conselho de Sentença, soberanamente, acolheu a tese acusatória, de que o requerente foi o autor das facadas que ceifaram a vida da vítima.

3) O quesito genérico de absolvição foi inserido pela reforma do CPP, na parte relativa ao Tribunal do Júri, pela Lei nº 11.689/2008, que ainda não era vigente quando do julgamento ora impugnado. Portanto, tratando-se de matéria processual, não há que se falar em nulidade por força de aplicação do princípio do “
tempus regit actum
”.

4) A observância a ordem de quesitação se trata de entendimento jurisprudencial adotado para a interpretação do art. 483 do CPP, quando a norma a ser impugnada, na verdade, seria o art. 484 do mesmo Código, vigente à época do julgamento impugnado na presente Revisão Criminal. Ademais, a defesa não logrou êxito em comprovar o prejuízo.

5) Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

7) O

requerente não apresentou nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tal julgamento se deu, de fato, em contrário à evidência dos autos. A matéria já foi amplamente discutida durante a instrução, não sendo a revisão criminal o meio correto para reexaminar as provas já produzidas.

8) Revisão Criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
FABIO DOS SANTOS SOUZA
,
em face da condenação decorrente da ação penal nº 0000525- 54.2005.8.08.0051, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, II e IV e artigo 211, c/c artigo 29 e na forma do artigo 69, todos do Código Penal, que resultou na pena total de 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em sua inicial, a Defensoria Pública Estadual postula: (1) pelo reconhecimento da nulidade da condenação, em decorrência da ausência de fundamentação da decisão que determinou o desmembramento do processo; (2) pela nulidade decorrente da inversão da ordem de quesitação; e (3) pela nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão fora contrária as provas dos autos.

Por fim, (4) reitera o requerimento para “q
ue seja oficiado o Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que o ora revisionante se encontra recolhido na Penitenciária Joaquim Sylos Cintra, em Casa Branca/SP, a fim de que o juízo de execução tenha ciência da pena definida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar HABEAS CORPUS Nº 142.019-ES (20009/0137411-6)
”.

O pedido liminar foi indeferido conforme consta da decisão de ID 6271499.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 6679956, pela improcedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
FABIO DOS SANTOS SOUZA
,
em face da condenação decorrente da ação penal nº 0000525- 54.2005.8.08.0051, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, II e IV e artigo 211, c/c artigo 29 e na forma do artigo 69, todos do Código Penal, que resultou na pena total de 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em sua inicial, a Defensoria Pública Estadual postula: (1) pelo reconhecimento da nulidade da condenação, em decorrência da ausência de fundamentação da decisão que determinou o desmembramento do processo; (2) pela nulidade decorrente da inversão da ordem de quesitação; e (3) pela nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão fora contrária as provas dos autos.

Por fim, (4) reitera o requerimento para “q
ue seja oficiado o Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que o ora revisionante se encontra recolhido na Penitenciária Joaquim Sylos Cintra, em Casa Branca/SP, a fim de que o juízo de execução tenha ciência da pena definida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar HABEAS CORPUS Nº 142.019-ES (20009/0137411-6)
”.

O pedido liminar foi indeferido conforme consta da decisão de ID 6271499.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à
Douta Procuradoria de Justiça
, que emitiu o parecer de ID 6679956, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

“
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

O primeiro pedido revisional funda-se em suposta nulidade decorrente de ausência de fundamentação da decisão que determinou o desmembramento do processo.

A adequada fundamentação das decisões judiciais é mandamento constitucional expresso e consta do inc. IX, do art. 93, da CF, além disso, consta do
Tema 339 de Repercussão Geral, do STF,
estabelecendo que “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Em sua inicial, a Douta Defensora Pública subscritora afirmou que: “
em petição de fls. 255, foi requerido o desmembramento do Júri dos réus, a fim de que o julgamento de MARCELO FERREIRA DA ROCHA fosse mantido e o de FÁBIO DOS SANTOS SOUZA, ora revisionante, fosse realizado em data diversa por “impossibilidade do julgamento na mesma data”, qual seja 12/12/2007, além de ter sido pugnada a transferência de MARCELO do presídio de Linhares/ES para a Delegacia de Polícia Civil de Pedro Canário/ES
”.

O mencionado pedido foi deferido pelo Juízo de origem, através do despacho de fl. 255: “
Defiro como requerido. Diligencie-se a transferência com urgência
”.

Em primeira análise, percebo que o Magistrado utilizou de fundamentação sucinta ao acolher o requerimento da defesa, providência que, em hipótese alguma, representa ausência de fundamentação, pois é perfeitamente compatível com o inc. IX, do art. 93, da CF, e o Tema 339 de Repercussão Geral do STF, já mencionados.

Além disso, trata-se de arguição de nulidade resultante de providência requerida pela própria defesa, o que, no mínimo, aparenta inobservância aos princípios da lealdade e boa-fé objetiva, ainda que tenha sido outro causídico o responsável pela defesa do requerente à época.

A este respeito o Colendo STJ já se manifestou que "
Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
" (AgRg no HC n. 477.933/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 10/5/2019).

A defesa alega também a ocorrência de nulidades relativas à quesitação, a primeira seria a de ausência de apreciação do quesito relativo a tese de coautoria, a segunda se refere à inversão da ordem de quesitação, e a terceira seria a ausência do quesito de absolvição.

Após detida análise, não há que se falar em nulidade por ausência de apreciação, por parte dos jurados, do quesito relativo a tese de coautoria, pois este foi tido por prejudicado, já que o Conselho de Sentença, soberanamente, acolheu a tese acusatória, de que o ora requerente teria sido o autor das facadas que ceifaram a vida da vítima.

A este respeito, ‘mutatis mutandis’ “
Para que se justifique a rejeição da tese da legítima defesa, não é necessário que todos os quesitos a ela referentes sejam votados. Tendo os jurados respondido negativamente a elemento essencial da excludente de ilicitude, ficam prejudicados os demais quesitos a ela referentes, em consonância com o disposto no art. 490 do Código de Processo Penal, em sua redação anterior à vigência da Lei n. 11.689/08
” (STJ - AgRg no AREsp n. 463.482/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 3/2/2015).

O quesito genérico de absolvição se trata elemento que foi inserido pela reforma do CPP, na parte relativa ao Tribunal do Júri, pela Lei nº 11.689/2008, que ainda não era vigente quando do julgamento ora impugnado.
“C
om o advento da Lei nº 11.689/08, o legislador expressamente viabilizou a absolvição com fundamento em elementos não jurídicos e extraprocessuais (§ 2º do art. 483 do CPP)
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0598.21.000271-6/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023).

A Lei nº 11.689/2008 passou a ter vigência a partir de 09 de agosto de 2008, enquanto o julgamento alvo da presente revisão foi realizado na data de 24 de junho do mesmo ano, devendo ser observado, portanto, o princípio do ‘
tempus regit actum
’.

A este respeito, já decidiu o Colendo STJ que “
a Lei n. 11.689/2008 é processual e não material, razão pela qual não há se falar em aplicação retroativa, cuidando-se de lei regida pelo brocardo tempus regit actum. Portanto, tratando-se de júri realizado antes da alteração legislativa e de apelação igualmente julgada em momento anterior, não é possível aplicar lei processual retroativamente
” (STJ - HC n. 358.944/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 16/11/2016).

À época do julgamento, a norma do CPP que estabelecia as regras para a quesitação era o art. 484, que possuía a seguinte redação:

"Art. 484. Os quesitos serão formulados com observância das seguintes regras:

I - o primeiro versará sobre o fato principal, de conformidade com o libelo;

II - se entender que alguma circunstância, exposta no libelo, não tem conexão essencial com o fato ou é dele separável, de maneira que este possa existir ou subsistir sem ela, o juiz desdobrará o quesito em tantos quantos forem necessários;

III – se o réu apresentar, na sua defesa, ou alegar, nos debates, qualquer fato ou circunstância que por lei isente de pena ou exclua o crime, ou o desclassifique, o juiz formulará os quesitos correspondentes, imediatamente depois dos relativos ao fato principal;

III - se o réu apresentar, na sua defesa, ou alegar, nos debates, qualquer fato ou circunstância que por lei isente de pena ou exclua o crime, ou o desclassifique, o juiz formulará os quesitos correspondentes, imediatamente depois dos relativos ao fato principal, inclusive os relativos ao excesso doloso ou culposo quando reconhecida qualquer excludente de ilicitude;

IV - se for alegada a existência de causa que determine aumento de pena em quantidade fixa ou dentro de determinados limites, ou de causa que determine ou faculte diminuição de pena, nas mesmas condições, o juiz formulará os quesitos correspondentes a cada uma das causas alegadas;

V - se forem um ou mais réus, o juiz formulará tantas séries de quesitos quantos forem eles. Também serão formuladas séries distintas, quando diversos os pontos de acusação;

VI - quando o juiz tiver que fazer diferentes quesitos, sempre os formulará em proposições simples e bem distintas, de maneira que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza.

Parágrafo único. Não serão formulados quesitos relativamente às circunstâncias agravantes e atenuantes previstas nos
arts. 44, 45
e
48 do Código Penal
.

Parágrafo único. Serão formulados quesitos relativamente às circunstâncias agravantes e atenuantes, previstas nos
arts. 44, 45
e
48 do Código Penal
, observado o seguinte:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

I - para cada circunstância agravante, articulada no libelo, o juiz formulará um quesito;
(Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

II - se resultar dos debates o conhecimento da existência de alguma circunstância agravante, não articulada no libelo, o juiz, a requerimento do acusador, formulará o quesito a ela relativo;
(Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

III - o juiz formulará, sempre, um quesito sobre a existência de circunstâncias atenuantes, ou alegadas;
(Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

IV - se o júri afirmar a existência de circunstâncias atenuantes, o juiz o questionará a respeito das que Ihe parecerem aplicáveis ao caso, fazendo escrever os quesitos respondidos afirmativamente, com as respectivas respostas.
(Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
"

Já a observância à ordem de quesitação se trata de entendimento jurisprudencial adotado para a interpretação do art. 483 do CPP, quando a norma a ser impugnada, na verdade, seria o art. 484 do mesmo Código que tratava sobre o tema.

Revisitando a jurisprudência da época, "
Para efeito de invalidação do processo penal perante o Júri, não basta à parte meramente alegar inversão da ordem de formulação dos quesitos (CPP, art. 484), eis que se impõe, a quem suscita a ocorrência de tal vício formal, o ônus de comprovar a efetiva verificação de prejuízo (CPP, art. 563), pois nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa ("pas de nullité sans grief")
" ((STF ? HC 83107, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2.ª Turma, julgado em 19/08/2003, DJ 11-03-2005).

Portanto, não há que se falar em nulidade.

Com relação à
alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos
, afirmando que a sentença condenatória foi contraditória em relação às teses de autoria e coautoria, já que condenou o requerente por ter cometido o crime em concurso com um comparsa, ao mesmo tempo em que o outro acusado, Marcelo, teria sido absolvido.

Ocorre que, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Ocorre que o próprio requerente confessou a prática do homicídio, declarando em seu interrogatório que convenceu a vítima a acompanhá-lo até o local conhecido por "represa", para fazerem uso de "maconha", e no local veio a assassiná-la, com a colaboração do corréu Marcelo.

O requerente admitiu que segurou a vítima para que Marcelo lhe desferisse golpes de faca, e em seguida o próprio requerente passou a desferir facadas no peito da vítima.

Além da confissão do requerente, a autoria delitiva se encontra demonstrada, também, pelos depoimentos prestados às fls. 24/25, fls. 46/48 e fls. 86/94, acostados ao ID 6122349.

Logo, o que se conclui é que o

requerente não apresentou nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tal julgamento se deu, de fato, em contrário à evidência dos autos.

Este é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça, conforme verifica-se dos seguintes arrestos:

“
A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. O cabimento de revisão criminal para fins de reavaliação da prova só pode ser admitida em face de sentença "contrária à evidência dos autos", sendo que eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida, não autoriza a revisão com supedâneo no art. 621, I, do CPP, mormente em face da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, onde, apresentadas teses alternativas aos jurados, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, em sede de revisão criminal, desconstitua a opção adotada pelo Conselho de Sentença
.” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210017891, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

“
Não há como se concluir que a condenação do requerente foi contrária à evidência dos autos, já que baseada em elementos probatórios constantes nos autos, de tal modo que a versão optada pelo Júri foi verossímil e calcada elementos idôneos de prova. Foram destacadas as declarações prestadas pela vítima e que foram reforçadas por testemunhas ouvidas nos autos.
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200062501, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021)

Portanto, havendo o Conselho de Sentença optado pela tese que lhe pareceu mais verossímil, não cabe anulação da decisão condenatória proferida e já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Por fim, a defesa postula para “q
ue seja oficiado o Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que o ora revisionante se encontra recolhido na Penitenciária Joaquim Sylos Cintra, em Casa Branca/SP, a fim de que o juízo de execução tenha ciência da pena definida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar HABEAS CORPUS Nº 142.019-ES (20009/0137411-6)
”.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido do acolhimento deste requerimento: “
faz-se necessário informar ao Juízo de Execução competente o redimensionamento da pena do revisionando, conforme
decisão exarada em sede de acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, juntada aos autos no id. 6453444, para que o cumprimento da pena seja analisado nos moldes da nova dosimetria operada
”.

Por todo exposto, julgo
IM
PROCEDENTE
a presente ação revisional.

Determino à Secretaria
que oficie ao Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que o ora revisionante se encontra recolhido na Penitenciária Joaquim Sylos Cintra, em Casa Branca/SP, a fim de que o juízo de execução tenha ciência da redução da pena do requerente, que foi redefinida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar HABEAS CORPUS Nº 142.019-ES (20009/0137411-6), cuja decisão se encontra acostada nestes autos no ID 6453444.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para julgar improcedente a presente revisão criminal.

É como voto.